Tribunal: TJBA
Processo: 8076690-45.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8076690-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RODRIGO DE MACEDO BARRETTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE MACEDO BARRETTO DA SILVA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALDERICE DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE CANDIDATO NAS ETAPAS SUBSEQUENTES DO CERTAME. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR E CONSERVATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a manutenção provisória do impetrante nas etapas subsequentes de concurso público, até a adequada instrução do feito e formação do contraditório.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão liminar que assegurou a participação provisória do candidato nas fases subsequentes do concurso configura indevida substituição da banca examinadora ou afronta aos Temas 376 e 485, do STF.

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada observou os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência, sem promover reavaliação do conteúdo das questões, alteração de gabaritos, anulação de itens ou atribuição de pontuação ao candidato.

4. A medida deferida possui natureza estritamente cautelar e conservativa, destinada a evitar a exclusão irreversível do candidato do certame antes da adequada instrução processual e da manifestação das autoridades coatoras.

5. Os elementos técnicos posteriormente apresentados pela banca examinadora constituem matéria a ser apreciada no julgamento de mérito do mandado de segurança, em cognição exauriente, não sendo cabível sua análise aprofundada na via do agravo interno.

6. A participação provisória do candidato nas fases posteriores do certame não gera situação irreversível, por inexistir determinação de nomeação, posse, investidura ou reserva definitiva de vaga.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076690-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
RODRIGO DE MACEDO BARRETTO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator